Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-92.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008425-92.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão levíssima]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROSINEIA DA ASSUNCAO - CPF: 013.581.511-80 (APELADO), GILSON ALVES TEIXEIRA - CPF: 778.629.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO CICERO DA SILVA - CPF: 281.105.468-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA XAVIER DA SILVA - CPF: 437.200.358-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 941.336.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA DOS SANTOS - CPF: 044.564.821-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal nº
1008425-92.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta.

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelada: ROSINEIA DA ASSUNÇÃO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PROVA DA MATERIALIDADE A SER COMPLEMENTADA NA INSTRUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra Rosineia da Assunção, sob fundamento de ausência de materialidade delitiva, nos termos do artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal. O recorrente requer a desconstituição da sentença e o prosseguimento do feito, sustentando que a decisão foi precipitada e que a materialidade poderia ser complementada na fase de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que rejeitou a denúncia foi proferida de forma prematura, considerando os elementos probatórios iniciais constantes dos autos; e (ii) definir se os elementos disponíveis no boletim de ocorrência, nas declarações testemunhais e no prontuário médico são suficientes para configurar justa causa e viabilizar o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da denúncia de forma antecipada, sob o fundamento de ausência de materialidade delitiva, desconsidera a possibilidade de complementação da prova técnica durante a instrução, prejudicando o direito à persecução penal.

O sistema processual penal brasileiro permite que elementos probatórios diversos, como boletim de ocorrência, declarações testemunhais e prontuários médicos, supram a ausência inicial de laudo técnico, configurando justa causa para o recebimento da denúncia.

A inércia estatal em produzir diligências essenciais para a formação do conjunto probatório mínimo, como a elaboração de laudo pericial indireto, não pode servir de fundamento para rejeição liminar da denúncia, pois compromete o exercício do direito fundamental de acesso à Justiça e à busca da verdade real.

A jurisprudência reconhece que o lastro probatório mínimo exigido pelo art. 41 do CPP, ainda que insuficiente para uma condenação, é suficiente para a admissibilidade da denúncia, resguardando-se à instrução o aprofundamento na colheita de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A rejeição da denúncia pela ausência de materialidade delitiva é medida excepcional, só cabível quando ausentes os requisitos mínimos do art. 41 do CPP.

A prova da materialidade pode ser complementada durante a instrução processual, sendo suficiente, para o recebimento da denúncia, o lastro probatório mínimo representado por elementos como boletim de ocorrência, declarações testemunhais e prontuário médico.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, II e III; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Criminal nº 0325618-72.2015.8.09.0113, Rel. Wilson da Silva Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 07.10.2022; TJ-SC, RSE nº 0011619-73.2014.8.24.0039, Rel. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j. 21.11.2017.

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que rejeitou o recebimento da denúncia.

A apelante requer a anulação da sentença e a devolução dos autos à origem para prosseguimento da ação.

A apelada pugna pelo improvimento da apelação.

O douto representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal manifestou-se pelo provimento do recurso.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra Rosineia da Assunção, com fundamento na ausência de materialidade delitiva, nos termos do artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

O recorrente sustenta que a decisão a quo foi proferida de forma precipitada, haja vista que a prova da materialidade do delito poderia ser complementada durante a instrução processual, não sendo razoável a rejeição da denúncia na fase embrionária do feito, especialmente considerando os elementos probatórios iniciais presentes nos autos.

Após detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, houve desídia no cumprimento tempestivo de diligências essenciais para a formação do conjunto probatório mínimo, conforme requerido pelo Ministério Público, como a juntada do laudo pericial indireto a partir de registros de atendimento médico.

Tal inércia não pode prejudicar a devida persecução penal, especialmente considerando que o sistema processual penal brasileiro não adota o sistema tarifado de provas, permitindo que outros elementos de convicção possam suprir eventual ausência inicial de laudo técnico.

Ademais, os elementos de informação constantes no boletim de ocorrência, nas declarações testemunhais e no prontuário médico inicial são suficientes para configurar justa causa e viabilizar o recebimento da denúncia, transferindo-se à instrução probatória a responsabilidade pela produção de eventual prova técnica complementar.

Dessa forma, entendo que a rejeição da denúncia comprometeu o exercício do direito fundamental de acesso à Justiça e à verdade real, ao antecipar julgamento de mérito sob justificativa de ausência de materialidade delitiva, sem conceder a devida oportunidade ao órgão acusador de integrar os autos com os elementos probatórios necessários.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. ISENÇÃO OU MITIGAÇÃO DA SANÇÃO ACESSÓRIA. SURSIS PENAL. REQUISITOS ATENDIDOS. 1 ? Inviabilizado o exame pericial logo após a ocorrência do crime é perfeitamente possível e válido a confecção de laudo de exame de corpo de delito indireto com o propósito de atestar as lesões corporais sofridas pela vítima e a materialidade do crime de lesão corporal, especialmente quando a conclusão da prova técnica é corroborada pelos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 2 ? A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que após a prolação da sentença penal condenatória, fica preclusa a pretensão de rejeição da denúncia. 3 ? Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal, especialmente pelo relatório médico, pelas declarações judiciais da vítima e pelo depoimento da testemunha policial, mantém-se a condenação. 4 ? Aplicadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade, a sanção acessória deve ser fixada também no menor grau previsto no art. 293 do CTB. 5 ? Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 77 do Código Penal, concede-se, de ofício, o sursis da pena. Parecer acolhido em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, concedido o sursis da pena.”
(TJ-GO 0325618-72.2015.8.09.0113, Relator: WILSON DA SILVA DIAS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022).

“RECURSO CRIMINAL - DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - DENUNCIADO QUE, EM TESE, EFETUA DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA UMA BOATE E, EM SEGUIDA, DESFERE CORONHADAS EM FACE DE UM FUNCIONÁRIO DO LOCAL, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS - DENÚNCIA RECEBIDA (STF, SÚMULA N. 709). "[. . .] a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. Em regra, esse lastro probatório é conferido pelo inquérito policial" (DE LIMA, Renato Brasileiro). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - RSE: 00116197320148240039 Lages 0011619-73.2014.8.24.0039, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 21/11/2017, Segunda Câmara Criminal).

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Criminal, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024